Tribunal: TJMT
Processo: 1002125-71.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002125-71.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Protesto Indevido de Título, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARISSA GIROLETTI TOMASI - CPF: 041.705.271-51 (APELANTE), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES –. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88 – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO - REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados.

2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC
“O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

3. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica)

6. Preliminar de incompetência da justiça estadual suscitada de ofício acolhida. Recurso de Apelação prejudicado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002125-71.2019.8.11.0002

APELANTE: LARISSA GIROLETTI TOMASI

APELADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA GIROLETTI TOMASI
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA N.o 1002125-71.2019.8.11.0002, da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
apelante diz que “
eventuais alegações de ‘travas sistêmicas’ ou de dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição de ensino, deverão ser tratadas de forma extracontratual, sem nenhum tipo de envolvimento da estudante, ora apelante
”.

Alude que “
deveria respeitar o princípio do pacta sunt servanda, se a parte apelada contratou um curso com FIES 100% financiado, assim deve seguir até a colação de grau
”.

Defende que “
utiliza dos serviços prestados pela Apelada como destinatário final, para uma atividade própria, na busca pelo desenvolvimento pessoal e qualificação profissional, sendo que tal prática é um direito fundamental do cidadão conforme preceitua nossa Carta magna, sendo legítimo do cidadão o direito a educação e é dever do Estado fornecer, promover e incentivar
”.

Pontua a “
inexistência de óbice algum por parte da Apelante, esta sempre cumpriu com suas obrigações na relação aluno, IES, FIES e MEC. A apelante em todos os momentos seguiu as orientações dispostas nos aditamentos, mesmo aquelas posteriores à “resolução do teto”, visto a inexistência de informações regulares e incontroversas sobre as cobranças pleiteadas pela IES apelado
”.

Esclarece que “
detém 100% (cem por cento) de cobertura pelo Financiamento, e mais, PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTES no montante de 25% (vinte e cinco por cento), 25% (vinte e cinco por cento) DO CONTRATO, ou seja, a Instituição poderia aumentar 25% a título de encargos educacionais que o financiamento dá cobertura
”.

Em suma, pede o provimento do recurso e a declaração de inexistência da dívida (id. 137164789).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 137164794).

As partes foram intimadas quanto à suscitação de incompetência de ofício (id. 141179160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sobre a justiça gratuita, indefiro-a, tendo em vista que a parte apelante, intimada a se manifestar sobre a questão de demonstrar ser hipossuficiente, recolheu o preparo.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARISSA GIROLETTI TOMASI
contra sentença proferida em autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA N.o 1002125-71.2019.8.11.0002, da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, ajuizada contra
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

C
onsoante dispõe do artigo 114 do CPC “
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

A meu sentir, a situação trazida aos autos se enquadra na segunda parte do artigo 114 do CPC, isto é, o litisconsórcio passivo necessário decorre da natureza da relação jurídica controvertida. Explico:

O FIES é regulado pela Lei 10.260/2001 e se destina à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos e, com avaliação positiva, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação, (Art. 1o da Lei 10.260/2001).

E, para que uma instituição de ensino possa oferecer vagas em cursos superiores, financiadas pelo FIES, é preciso celebrar termo de adesão, com ou sem limitação de valor financeiro, junto do FNDE, conforme consignado no artigo 26, da Portaria Normativa no 1/2010.

Lado outro, o aluno que pretende conseguir o financiamento, deve realizar o processo seletivo e uma vez habilitado, formalizar o contrato de financiamento, nos termos da legislação aplicável.

Ou seja, só é possível ao aluno pleitear o financiamento pelo FIES de um curso em uma determinada instituição de ensino, se a instituição de ensino tenha previamente aderido ao programa de financiamento estudantil (FIES).

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, o autor, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5o, inciso VI, da Lei no 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Depreende-se dos autos que a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele.

Além disso, a expressa previsão legal (§14 do artigo 4 da Lei 10.206/01) dispondo que eventual diferença de mensalidade deverá ser paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária.

Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na execução contratual do financiamento estudantil.

Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação.

Neste sentido, este TJ:

“R
ECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DO CURSO SUPERIOR. COBRANÇA DE EXCEDENTE DO ALUNO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O FNDE. INTERESSE JURÍDICO DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), AGENTE OPERADOR DO FIES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I DA CF/88. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 1. O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. 2. Consoante dispõe do artigo 114 do CPC “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. 3. No caso -se dos autos a instituição ensino argumenta que tem direito a cobrar a diferença de mensalidade com fundamento em cláusula quinta do contrato de financiamento entabulado entre o estudante e o FNDE, ou seja, busca se valer de interpretação de cláusula em contrato que gera efeitos na sua esfera patrimonial, mesmo não sendo parte dele. Portanto, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil. Assim, a natureza da relação jurídica tratada nestes autos (relação jurídica obrigacional complexa), impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo desta ação. 4. Necessidade de litisconsórcio passivo necessário com fundamento na segunda parte do artigo 114 do CPC (natureza da relação jurídica). 5. Declaração de incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal
.” (N.U 1022223-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA JUSTIÇA FEDERAL. É sabido que o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe-se a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual. No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal
”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600)” (N.U 1022444-74.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

“
DECORRÊNCIA DE TRAVA IMPOSTA PELO FNDE – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ACOLHIDA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPLEXA – INTERESSE DA AUTARQUIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO PROVIDO COM A ORDEM DE REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. 1- A jurisprudência da Suprema Corte “reconhece a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar demandas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação”. No caso, a Requerida/Apelante é instituição de ensino superior que integra o Sistema Federal de Educação. 2- O contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira (Agente Operador), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior, a qual recebe os recursos financiados. Logo, em se tratando de relação jurídica obrigacional complexa, impõe a necessidade de participação do FNDE no polo passivo da Ação. Precedentes desta Corte Estadual. 3- No caso, “a questão não se restringe à possibilidade de cobrança de diferença no valor da semestralidade, mas sim, à análise sobre se as normas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) permitem a cobrança de valores adicionais de estudantes que obtiveram 100% de financiamento pelo FIES, de competência da Justiça Federal”. (TRF-1 - AMS: 10018085820194013600).”
(N.U 1028938-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e determino a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação com a consequente remessa destes autos a Justiça Federal para julgamento nos termos do artigo 109 da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022